Tribunal: TJSP
Processo: 3004058-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a intimação da executada e o levantamento dos valores bloqueados, considerando que o prazo para oposição de embargos se inicia após a garantia total da execução – Desnecessidade de garantia integral do Juízo para a intimação da executada e oposição de Embargos à Execução – Garantia parcial do Juízo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a intimação da executada e o levantamento dos valores bloqueados, considerando que o prazo para oposição de embargos se inicia após a garantia total da execução – Desnecessidade de garantia integral do Juízo para a intimação da executada e oposição de Embargos à Execução – Garantia parcial do Juízo que permite o recebimento dos Embargos – Reforço da penhora que poderá ser requerido posteriormente nos autos, a fim de privilegiar o contraditório e a ampla defesa - Impossibilidade de levantamento de valores antes do trânsito em julgado da sentença a ser proferida – Inteligência do art. 32, § 2o da Lei de Execuções Fiscais – Decisão reformada, para determinar a intimação da executada para oposição de Embargos à Execução Fiscal, independentemente da garantia integral do Juízo – Recurso parcialmente provido.